Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-88.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. RESISTÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IMPUTABILIDADE PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DA PENA.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso da Defesa contra condenação imposta ao apelante pelos crimes de dano qualificado pela violência ou grave ameaça à pessoa, resistência e desacato.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática dos crimes de dano qualificado pela violência ou grave ameaça à pessoa, resistência e desacato.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em absolvição na hipótese em que a prova judicializada, em absoluta harmonia com os elementos de informação produzidos ainda na fase de investigação, apontam com segurança para a materialidade e autoria dos delitos atribuídos ao acusado.
4. A embriaguez voluntária não tem o condão de excluir a responsabilidade penal se, tal como se deu na presente hipótese, a ação do agente foi livre na causa, ou seja, no ato de ingerir bebida alcoólica (teoria da actio libera in causa), conforme art. 28, inciso II, do Código Penal.
5. No caso concreto, não obstante terem sido praticados no mesmo contexto fático, é certo que o crime de desacato não se mostrou como meio para o crime de resistência. Cada um deles foi materializado mediante condutas diversas, ou seja, xingamentos em relação ao delito de desacato, e violência no crime de resistência. O acusado, portanto, praticou cada um dos delitos com desígnios autônomos, inviabilizando a aplicação do princípio da consunção.
6. Diversamente do que constou da sentença, faz jus o acusado ao benefício da suspensão condicional da pena, uma vez o condenado não é reincidente, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis, e, especialmente, não é indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 do mesmo diploma legal (art. 77, incisos I, II e III, do Código Penal).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e improvido. A sentença foi modificada, de ofício, tão somente para autorizar, a critério do condenado, a suspensão condicional da pena.